Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-28.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do autor que não convencem - Inexistência de contratação reconhecida em sentença - Ausência de irresignação da casa bancária no tocante à declaração de inexistência de débito e restituição dos valores descontados indevidamente - Danos morais -

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do autor que não convencem - Inexistência de contratação reconhecida em sentença - Ausência de irresignação da casa bancária no tocante à declaração de inexistência de débito e restituição dos valores descontados indevidamente - Danos morais - Inocorrência - A situação retratada não se mostrou gravosa o suficiente para causar danos de natureza extrapatrimonial ao autor, ou violar direitos da personalidade.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.